Tribunal: TCU
Processo: 010.666/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da falta de devolução de saldo de recursos de Convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa a recursos repassados ao município de Nova Iguaçu/RJ, por intermédio de convênio, para construção de mini-hospital no bairro de Cabuçu, na municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar nula a audiência de Nelson Roberto Bornier de Oliveira, promovida nos autos em 21/7/2021, em razão de seu falecimento em 11/4/2021, excluindo-o da relação de responsáveis deste processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Sheila Chaves Gama de Souza; 9.3. arquivar a presente TCE em relação a Luiz Lindbergh Farias Filho e a Sheila Chaves Gama de Souza, com fundamento no art. 6o, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. comunicar ao município de Nova Iguaçu/RJ e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que o referido ente federado é credor de importância oriunda de recolhimentos a maior por ele efetuados em favor do Fundo em 30/12/2010 (valor do recolhimento: R$ 353.502,22 - peça 5, p. 12) e 20/4/2018 (valor do recolhimento: R$ 275.854,74 - peça 16), relativamente à devolução dos recursos do convênio 3329/2005; 9.5. esclarecer ao município de Nova Iguaçu/RJ e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que o crédito de que trata o item 9.8. acima, quando requerido pelo ente ao FNS, deve ser objeto de oportuno recálculo, considerando a data da possível restituição pela União e os seguintes valores, datas e natureza dos lançamentos: Data da ocorrência Valor original (R$) Natureza 6/11/2007 210.000,00 Débito 4/12/2007 210.000,00 Débito 21/11/2008 7.484,76 Débito 30/12/2010 353.502,22 Crédito 20/6/2018 275.854,74 Crédito 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis Sheila Chaves Gama de Souza e Luiz Lindbergh Farias Filho, ao representante legal de Nelson Roberto Bornier de Oliveira, ao município de Nova Iguaçu/RJ e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.